Tribunal: STF
Processo: HC 86645
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Quadrilha. Adulteração de combustível. 3.
 Alegação de ausência de fundamentação do decreto da prisão
preventiva. 4. Ordem devidamente fundamentada na garantia da ordem
pública e econômica, vez que diante da continuidade das práticas do
paciente, que faz parte de quadrilha organizada de adulteração de
combustíveis, ocasionaria danos ao mercado, aos consumidores e ao
meio ambiente 5. Precedentes. 6. Ordem denegada